Tribunal: STF
Processo: ARE 1357220
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – NULIDADE DE CONTRATO E RECOLHIMENTO DO FGTS - IMPOSSIBILIDADE - CARGO EM COMISSÃO DE LIVRE CONTRATAÇÃO E EXONERAÇÃO – NÃO APLICAÇÃO DA CLT – FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO - RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO.



    O cargo em comissão possui caráter precário e provisório, sendo de livre nomeação e exoneração pela Administração Pública, razão pela qual é indevido o pagamento do FGTS por ocasião da dispensa.



    Restando comprovado nos autos o pagamento de férias, terço constitucional e décimo terceiro, deve ser excluída a condenação de pagamento de tais verbas rescisórias. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Isto porque, de forma inegável, as fichas funcionais e financeiras comprovam que o apelante foi nomeado para cargo em comissão de Gerente, e, nessa condição, passou a ocupar cargo de confiança, passível de exoneração ad nutum, o que não lhe dá direito à percepção de FGTS, como tenta sustentar, pois a natureza de seu vínculo em comissão não lhe garante os direitos do regime celetista. (id.38294602 a 38294605)



    (...)



    Assim, não estando o reclamante, enquanto ocupante de cargo em comissão, abrangido pelas normas trabalhistas de proteção contra a despedida imotivada, não há que se falar em declaração de nulidade, de modo que nada lhe é devido a título de FGTS.



    Dessa feita, corretos os termos da sentença na parte que rejeitou os pedidos de natureza trabalhista previstos na CLT, bem como o pedido de indenização em decorrência da exoneração. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 709212 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 608), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 24/02/2015.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente